Tribunal: TJSP
Processo: 0000546-16.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Pena-base acima do mínimo legal - Gravidade concreta do delito e maus antecedentes.

Maus antecedentes - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado no curso da ação penal - Configuração.

Causas de aumento do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma -

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Pena-base acima do mínimo legal - Gravidade concreta do delito e maus antecedentes.

Maus antecedentes - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado no curso da ação penal - Configuração.

Causas de aumento do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma - Concurso de agentes - Configuração da majorante mesmo diante de comparsa não identificado.

Concurso formal - Em uma única ação foram atingidos patrimônio de vítimas diversas - Reconhecimento do crime único - Impossibilidade - Circunstâncias do caso concreto.

Detração - Matéria a ser analisada no Juízo das Execuções - Regime fechado - Pena superior a oito anos e gravidade concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Recurso improvido.